Tribunal: TJBA
Processo: 8006160-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006160-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDINELIA TRINDADE SILVA e outros

Advogado(s): RAFAEL DE JESUS, MARIZENE SANTOS GUSMAO, JANNAINY VIEIRA SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MACARANI

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.
ACENTUADA PERICULOSIDADE SOCIAL.
REITERAÇÃO DELITIVA.
APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E VARIEDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE RESGUARDO AOS INTERESSES DOS MENORES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Edinélia Trindade Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA. A impetração sustenta: (a) a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (b) a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, destacando-se as condições pessoais favoráveis da paciente; e (c) o cabimento da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição da paciente como mãe de crianças menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O decreto preventivo está suficientemente fundamentado, indicando a gravidade concreta do delito, a contumácia delitiva da paciente e o risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.

4.
A paciente foi flagrada em imóvel utilizado para o tráfico de drogas e armazenamento de armas, onde estavam localizados: uma carabina 9mm com 50 munições, drogas ilícitas (possivelmente cocaína e maconha), balança de precisão e vestimentas camufladas, o que denota relevante periculosidade.

5.
A conduta reiterada da paciente no tráfico de entorpecentes, inclusive com registro anterior de flagrante pelo mesmo crime, indica risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação preventiva.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF admite, em situações excepcionalíssimas, a manutenção da prisão preventiva mesmo para mães de crianças pequenas, desde que demonstrada a gravidade concreta da conduta e o perigo à integridade física e emocional dos menores.

7.
In
casu
, a possível reiteração da Paciente no crime de tráfico, e a apreensão de armas, munições e drogas variadas no imóvel em que ela se encontrava, demonstram que a sua prisão domiciliar não resguardaria o interesse dos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A fundamentação do decreto de prisão preventiva é válida quando demonstra, com base em elementos concretos, a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

2.
A presença de filhos menores de 12 anos não assegura automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo admissível a negativa do benefício em hipóteses excepcionalíssimas devidamente motivadas.

3.
A prática reiterada de tráfico de drogas, especialmente no interior d
e

imóvel, em que foram apreendidas armas, munições e drogas variadas,
autoriza a manutenção da prisão preventiva,
não se verificando, nessas circunstâncias, o resguardo dos interesses dos filhos menores por meio da concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V. Lei nº 13.257/2016.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 911749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, RHC nº 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 894655/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Habeas
Corpus
n.º

8006160-16.2025.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Impetrante
,
RAFAEL DE JESUS
(OAB/BA 81.987),

como Paciente,

EDINÉLIA TRINDADE SILVA
,

e, como Impetrado,
o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MACARANI
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus

e de

DENEGAR
a ordem, mantendo-se
a
prisão preventiva da
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR
DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01